Tribunal: TJMT
Processo: 0046119-46.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046119-46.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEITON BASTOS ALMEIDA - CPF: 053.926.701-56 (APELADO), ROBERTO AMADO FELICIO - CPF: 003.343.178-78 (VÍTIMA), ÊNIO PRUDÊNCIO DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CLEITON BASTOS ALMEIDA, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS À VÍTIMA - QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA DEFESA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA COM BASE NA PENA EM CONCRETO - OCORRÊNCIA - PENA APLICADA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO QUANTO AO QUANTUM DA PENA - LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (18/12/2019) E A SENTENÇA CONDENATÓRIA (24/03/2025) - RECURSO MINISTERIAL LIMITADO À REPARAÇÃO DE DANOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 110, §1º C/C ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE AFASTA TODOS OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO -
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Verificado o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (18/12/2019) e a prolação da sentença condenatória (24/03/2025), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, quando a pena aplicada não excede a 02 (dois) anos e há trânsito em julgado para a acusação quanto ao quantum da pena imposta.

O recurso ministerial que versa exclusivamente sobre a reparação de danos não impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não questiona o quantum da pena aplicada, permitindo a incidência imediata do prazo prescricional sobre a pena concretizada.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal acarreta a extinção da punibilidade do agente, eliminando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, inclusive a obrigação de reparação dos danos causados pela infração penal, tornando prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu CLEITON BASTOS ALMEIDA nas sanções do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada (artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa.

O recurso ministerial limita-se a pleitear a condenação do apelado em danos materiais e morais à vítima, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), alegando que o magistrado sentenciante deixou de analisar tal pedido.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública suscitou, preliminarmente, questão de ordem pública referente à prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena em concreto. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial quanto à reparação de danos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente

Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, em parecer, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar defensiva de extinção da punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, deixando de analisar o mérito por considerá-lo prejudicado, sintetizando a seguinte ementa:

Apelação Criminal. Furto qualificado (artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal). Irresignação ministerial: Condenação em danos materiais e morais à vítima. Pleito prejudicado. Questão de ordem levantada pela defesa: Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto. Decurso do prazo transcorrido entre o recebimento da denúncia e prolação de sentença. Artigo 109, inciso V, do CP. Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa impede a análise do mérito e exclui os efeitos da sentença. Pelo acolhimento da questão de ordem de prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena em concreto, restando, portanto, prejudicado o mérito recursal.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise da questão de ordem pública suscitada pela defesa em suas contrarrazões, referente à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Como é cediço, a prescrição constitui matéria de ordem pública que deve ser declarada de ofício pelo julgador em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. Trata-se de instituto jurídico que representa a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso temporal, configurando causa extintiva da punibilidade prevista no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

No caso em apreço, verifico que assiste razão à defesa quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com base na pena em concreto, conforme passo a demonstrar.

O réu foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal). Considerando que o Ministério Público não recorreu quanto ao quantum da pena aplicada, limitando seu recurso apenas à questão da reparação de danos, houve o trânsito em julgado para a acusação no tocante à pena corporal.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal, que estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
"A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação".

Para a pena de 2 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, que estabelece:

"A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois".

Compulsando os autos, constato que a denúncia foi recebida em 18/12/2019 e a sentença condenatória foi proferida em 24/03/2025. Entre esses dois marcos interruptivos da prescrição (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal), transcorreu um lapso temporal de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias, período superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto para a pena aplicada.

Importante ressaltar que não houve, no período mencionado, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional além das já consideradas (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória).

Ademais, cumpre destacar que o recurso ministerial, por versar exclusivamente sobre a reparação de danos, não tem o condão de impedir o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não questiona o quantum da pena aplicada. Nesse sentido, o capítulo da sentença referente à pena corporal transitou em julgado para a acusação, permitindo a incidência imediata do prazo prescricional sobre a pena de 2 (dois) anos, sem suspensão pela apelação restrita.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto quando há trânsito em julgado para a acusação, mesmo que pendente recurso exclusivo da defesa ou recurso ministerial que não verse sobre o quantum da pena.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – OCORRÊNCIA – PENA APLICADA – 4 MESES DE DETENÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS – FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE COM AFASTAMENTO DE TODOS OS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PGJ ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL EM QUE SE ALMEJOU A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA, O AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR A VÍTIMA OU A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP; 2. Se o réu foi apenado com 4 meses de detenção, por autoria do crime de Lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, CP), a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP. 3. As causas de extinção da punibilidade que atingem a pretensão punitiva, eliminam todos os efeitos penais de eventual sentença condenatória, inclusive a obrigação de reparação dos danos causados pela infração." (N.U 0006219-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

Cabe ressaltar que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, acarreta a extinção da punibilidade do agente, eliminando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, inclusive a obrigação de reparação dos danos causados pela infração penal, objeto do recurso ministerial.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"havendo extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença, atinge-se o jus puniendi do Estado, não persistindo qualquer efeito do processo ou da sentença condenatória. Ex.: prescrição da pretensão punitiva, decadência, renúncia." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 17ª ed., Ed. RT, 2017, p. 679).

Assim, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicada a análise do mérito recursal, uma vez que a extinção da punibilidade do agente afasta todos os efeitos da condenação, inclusive a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Acerca dos efeitos secundários da sentença condenatória quando á o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO a preliminar suscitada pela defesa para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLEITON BASTOS ALMEIDA, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025